Tribunal: TJDFT
Processo: 0748210-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748210-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: NELSON JOSE MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. Em se tratando de nova manifestação do d. Juízo de origem, na qual se rejeitou a preliminar suscitada pelo Réu/Agravante quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a remessa dos autos à Justiça Federal, está presente o interesse recursal do Recorrente neste feito, sobretudo considerando que a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento conexo tem caráter precário, não se tratando de julgamento colegiado e definitivo acerca da matéria. 3. Embora na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 tenha havido a condenação solidária de todos os Réus daquela demanda, o fato de o Agravado requerer a Liquidação Provisória Individual da Sentença Coletiva somente em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, atrai a competência da Justiça Comum Estadual (Súmulas no 508/STF, 556/STF e 42/STJ). 4. Uma vez que o Autor optou por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, estando ausentes a União e o Banco Central do Brasil, não há incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de quaisquer das pessoas ali previstas, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 5. Em se tratando de sentença coletiva de abrangência nacional, não se aplica o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC/15, que cuida da competência funcional, sendo possível o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos do que prolatou a sentença coletiva (REsp no 1.243.887/PR, julgado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 480). 6. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 7. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, a r. decisão agravada, que deixou de acolher a preliminar do Réu cujo objeto era o pedido de declínio da competência para aquela Justiça Especializada, deve ser mantida. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. Ante o encerramento do julgamento do EREsp 1.319.232/DF por esta Corte, bem como da definição do Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em sobrestamento do presente processo. 3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos termos da Súmula 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582192/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1.958.924/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024